Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0701131-45.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: FABIANO MEDEIROS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, no ID 24989573, inadmitiu o recurso especial interposto por FABIANO MEDEIROS DA COSTA, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, por sua vez, determinou a baixa dos autos a este Tribunal de Justiça, por considerar que a competência para julgamento do agravo interno é da instância a quo. Em cumprimento à determinação o STJ, passo a análise do agravo. Trata-se de agravo interno interposto por FABIANO MEDEIROS DA COSTA, fundamentado no artigo 1.070 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele apresentado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem enseja a análise de lei local, de modo a afastar o óbice dos enunciados 7 da Súmula STJ e 280 da Súmula do STF. O recurso não merece ser conhecido, porquanto nominado como agravo interno e fundamentado em dispositivo legal incabível à hipótese. Imperioso salientar que o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora aleguem mero equívoco na indicação do dispositivo de lei, está claro o intento dos recorrentes de manejar agravo regimental contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual que não admitiu o recurso especial interposto. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso especial constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1658508/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/3/2021). Ressalte-se, também, que, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “ A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal..” (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 25278143. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026